Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716838-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARENINA RIOS DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA SUELI ARAUJO LEMES DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por meio do SISBAJUD de R$ 1.001,22, 85,25, 265,43, 202,65 e R$ 497,01 em diversas contas bancárias. Afirma a agravante as quantias bloqueadas são honorários recebidos de cliente, portanto, remuneração necessária à subsistência. Sustenta que o saldo bloqueado não supera 40 salários-mínimos, sendo impenhorável. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. Os extratos apresentados nos autos de origem mostram intensa movimentação nas diversas contas bancárias da agravante. Somente entre 1a e 15 de março de 2023 foram registrados créditos de mais de R$6.000,00 numa única conta (ID 152597210). A agravante apresentou ainda comprovantes de recebimento de outros valores (ID 152979759 a 152979770), que seriam pagamento de honorários. Portanto, a agravante aufere renda relevante e é com essa renda que há de pagar suas dívidas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica de final de pandemia. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Recentemente o STJ decidiu em sede de embargos de divergência (EREsp no 1874222/DF) que o juiz pode determinar a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Assim, verificado que a agravante aufere renda razoável, a penhora de pouco menos de R$2.000,00 não indica comprometimento de sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a